Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1010745-10.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JAIME JOSÉ DOS REIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAIME JOSÉ DOS REIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 119016480):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, II E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS COM NOME DIVERSO DO RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – ALEGADA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SE LIMITANDO A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – NEGATIVA GENÉRICA DO RECORRENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Concerne a nulidade diante do equívoco no nome do acusado, nas alegações finais do Ministério Público, trata-se apenas de mero erro material, pois não compromete em nada a análise das provas. No mais, observa-se que em todo o corpo dos memoriais do Parquet, o nome do recorrente foi escrito corretamente, somente ao final que houve equívoco na transcrição, não existindo nulidade ou prejuízo a ser sanado neste ato.
“[...] Não enseja nulidade o erro na grafia do nome do réu que não inviabiliza a identificação do processo. (HC 95.296/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 03/05/2010)
Não há que se falar em excesso de fundamentação na decisão de pronúncia quando a mesma se limitou a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.
Em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do “pas de nulitté sans grief”, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.
Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.
“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017).”
Embargos de declaração rejeitados (Id. 123627454).
Nas razões do recurso especial, a defesa pleiteia o provimento do recurso para absolver o recorrente com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, ante “manifesta e notória deficiência probatória”. Subsidiariamente, requer “revogação da prisão preventiva, concessão da liberdade provisória e impronunciado” (Id. 124653164).
Recurso tempestivo (Id. 125874164).
Contrarrazões (Id. 129088651).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Em análise, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer apontou quais dispositivos legais foram afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco expôs de forma precisa e concreta em que medida o acórdão os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei).
Desse modo, quanto à pretensão recursal trazida à baila, entendida como absolvição sumária ou despronúncia do recorrente, nota-se que não foram apontados nas razões recursais os dispositivos legais supostamente violados, bem como não se demonstrou de forma efetiva em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, razão pela qual a inadmissão do recurso é medida que se impõe, ante a incidência do óbice sumular em epígrafe.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de insuficiência de provas para a pronúncia demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E TESES DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
2. Na hipótese, constata-se que a matéria atinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser objeto de deliberação pelo juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.
4. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, inclusive no tocante ao animus necandi. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, com o objetivo de concluir pela presença da legítima defesa de terceiro neste momento processual, exigiria, igualmente, o reexame das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que não é possível no recurso especial, nos termos do entendimento sedimentado na Súmula n.o 7 desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
Do mesmo modo, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da presença dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que também é vedado pela Súmula n. 07 do STJ:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, 312, 313 E 319 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo entendimento do Tribunal de origem de que outras medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso, não é possível esta Corte Superior alterar o referido entendimento e restabelecer a custódia preventiva, sob pena de incorrer em indevido reexame do acervo fático-probatório dos autos.
2. No caso dos autos, não é possível, em sede de recurso especial, acolher a pretensão do Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva, pois demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1069988/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada afirmou ser inviável a análise da alegação de nulidade do acórdão recorrido por falta da observância de prevenção, pela necessidade de reexame de matéria fática (Súmula 7/STJ) e de direito local (Súmula 280/STF). As razões do agravo regimental, entretanto, refutaram apenas o primeiro fundamento, razão pela qual, nesse ponto, tem incidência a Súmula 182/STJ.
2. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou relação jurídica.
3. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que esta Corte verifique se estariam preenchidos os requisitos necessários da prisão preventiva. Isso não é valoração jurídica da prova, mas reexame do acervo de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1509481/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça